Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-45.2006.8.11.0032
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-45.2006.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO TREVIZAN - CPF: 878.537.529-20 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (APELADO), WALDYR TRAMONTINI - CPF: 021.354.429-68 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RENILDES ZANOTTO TRAMONTINI - CPF: 701.780.621-20 (APELANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO RISSO DE BRITO - CPF: 725.520.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA TETILLA DE BRITO - CPF: 330.360.129-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RALF KRUGER D ALMEIDA - CPF: 393.083.599-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA - CPF: 621.110.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL JOSE DE SOUZA - CPF: 070.221.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (APELANTE), WALDYR TRAMONTINI - CPF: 021.354.429-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – ART. 485, III, CPC – JULGAMENTO DA PRINCIPAL ANTES DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INCIDENTE IMPROCEDENTE QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento da ação principal antes do incidente não revelou prejuízo aos requeridos apelantes, ou ao menos não foi por eles demonstrado.

A decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa, nos moldes do CPC/73, é desafiada por Agravo de Instrumento, daí porque inviável o exame das razões do recurso neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001149-45.2006.8.11.0032

APELANTE: WALDYR TRAMONTINI, RENILDES ZANOTTO TRAMONTINI, JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS

APELADO: ERNESTO MANOEL DA MATA, ROBSON RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Waldir Tramontini, Renildes Zanoto Tramontini e José Simão Ferreira Martins
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ernesto Manoel da Mata e Robson Rodrigues Alves, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Alega que a sentença foi de extinção do feito, contudo, o Juízo não julgou a impugnação ao valor da causa promovida em autos apartados sob número 0000545-74.2012.8.11.0032.

Aduz haver prejuízo, porque o valor atribuído à causa é muito inferior ao preço da terra no município de Rosário Oeste, valor sobre o qual recairá o percentual fixado de honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta que a sentença deve ser reformada para que este Tribunal, aplicado a teoria da causa madura, aprecie a impugnação ao valor da causa e fixe um valor compatível com o direito discutido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar a impugnação ao valor da causa e fixar a quantia de R$ 27.252.260,00 e que sejam majorados os honorários advocatícios fixados de 10% para 20% do valor da causa.

Juntada nos autos do procedimento incidental de Impugnação do Valor da Causa julgado improcedente (id. 211904661).

Em complementação ao apelo (id. 211904664), os apelantes suscitam a nulidade parcial da sentença em razão da inovação pelo Magistrado em decidir o valor da causa posteriormente. Suscitam o cerceamento de defesa no julgamento da impugnação ao valor da causa, diante da não oportunização da produção da prova pericial para fins de avaliação do valor da área objeto de disputa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ernesto Manoel da Mata e Robson Rodrigues Alves, nos termos do art. 485, III, do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Questionam os apelantes o fato de que o julgamento da ação de Reintegração de Posse ter se dado antes do incidente de Impugnação ao Valor da Causa. Pretendem ainda, a reforma da decisão proferida no incidente, para majorar o valor da causa.

Com efeito, trata-se de Ação de Reintegração na qual os requeridos apresentaram incidentalmente, nos termos do CPC/73, vigente à época, a impugnação ao valor da causa.

Na hipótese, o fato da Impugnação ao Valor da Causa ter sido julgada após a prolação da sentença de mérito do principal, constitui mera irregularidade e não gera prejuízo suficiente para a decretação da nulidade do processo.

Ademais, não se visualiza prejuízo suficiente à parte atingida pela irregularidade, porquanto a impugnação ao valor da causa foi improcedente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL RECONHECIDO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROLAÇÃO DE DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CAUSA POSTERIOR À DECISÃO DE MÉRITO DO PRINCIPAL. IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.667.308/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Não fosse isto, certo é que a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/73, não põe fim ao processo, e deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.

1. A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Ou seja, o julgamento da ação principal antes do incidente não revelou prejuízo aos requeridos apelantes, ou ao menos não foi por eles demonstrado. E, por mais importante, a decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa, nos moldes do CPC/73, é desafiada por Agravo de Instrumento, daí porque inviável o exame das razões do recurso neste ponto.

Não há, assim, espaço para a reforma da sentença apelada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024